Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-68.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010344-68.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECI ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 571.466.241-53 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INDENIZAÇÃO DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALMEJADA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIA FIXADA REVELA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRETENDIDA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – NÃO OBSERVADA A ORDEM DE VOCAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR BASAL PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REQUERIDA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 4o DO ART. 90 DO CPC – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME A INTELIGÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Para arbitrar o valor da indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição em dívida ativa e protesto indevidos, o julgador deve estimar uma quantia que se mostre razoável – adequada, necessária e proporcional –, sopesando as circunstâncias do caso concreto (grau de culpa do ofensor, extensão dos danos etc.), bem como a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor.

2. A fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observará percentuais mínimo e máximo legalmente elencados, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico obtido acima de parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.

3. A equidade prevista pelo § 8o do art. 85 somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não se revelar possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

4. Não há falar em aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 90 do CPC quando não se verifica o reconhecimento da procedência integral do pedido, a autorizar eventualmente a redução dos honorários pela metade.

5. À luz da jurisprudência consolidada no STJ (Resp 1.573.573), os honorários recursais serão cabíveis quando se verificar o não conhecimento integral ou não provimento integral do recurso interposto. Se parcialmente provido o recurso, não serão majorados os honorários fixados originalmente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, c/c pedido de indenização, ajuizada por
Valdeci Alexandre dos Reis
, reconhecendo a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1079192-9 e condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, o apelante aduz que, em que pese sua responsabilidade pelo protesto indevido, o valor fixado na sentença para fins de indenização revela-se exacerbado e sem observância aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, seja porque a negativação restou efetivada por pouco tempo, seja porque, ao se tomar conhecimento do erro, foi providenciado seu cancelamento, sem qualquer resistência.

Ademais, argumenta que a fixação dos honorários advocatícios não observou aos ditames da razoabilidade, haja vista o elevado valor dado à causa à época de seu ajuizamento – R$ 531.955,22 (quinhentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) –, o que reclamava a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC.

Em outro viés, assinala que, por haver reconhecido a procedência do pedido de pronto, impõe-se a aplicação da regra contida no art. 90, § 4o, do CPC, a fim de se reduzir pela metade os honorários devidos ao patrono da parte adversa.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja parcialmente reformada a sentença, com a redução da indenização pelos danos morais e do percentual da verba honorária, aplicando-se, ainda, o redutor previsto no § 4o do art. 90 do CPC.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público apto a justificar sua manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Tem-se em perspectiva, na origem, ação anulatória de Termo de Apreensão e Depósito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
Valdeci Alexandre dos Reis
perante o juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se da sentença a seguinte síntese das alegações postas na inicial:

“(...) narra a parte Autora que “foi surpreendido, com o recebimento em seu endereço residencial, de apontamento de protesto extrajudicial de seu nome, oriunda da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor de apontamento para pagamento foi da vultosa quantia de R$ 483.595,66 (quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)”. Alega que ao buscar informações na Agência da SEFAZ/MT, verificou-se que “os valores apontados para protesto são oriundos de não pagamento de ICMS, conforme termo de apreensão e depósito, em razão de negociação havida com a empresa AVON”.

Informa que ficou atônito “porque desconhece por completo tal negociação comercial afirmada como sendo de sua responsabilidade”, que é “pessoa simples, que vive do rendimento de sua aposentadoria por invalidez”, que o ocorrido “ACABOU POR ATINGIR A HONRADEZ DO AUTOR”.

Ademais, afirma que “fora lavrado contra si o protesto da vultosa quantia, impingindo-lhe restrição creditícia” e, que o Estado de Mato Grosso “ingressou com ação de execução fiscal em desfavor do autor (PJE sob no 1008833-35.2018.811.0015)”.
” (id. 80939017).

Após haver, liminarmente, suspendido os efeitos do protesto levado a efeito em face do apelado no 2o Ofício de Protesto de Títulos da Comarca, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada, reconhecendo a nulidade do TAD n. 1079192-9 e condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Nesta via recursal, o
Estado de Mato Grosso
requer a redução do valor da indenização pelos danos morais e do percentual da verba honorária, aplicando-se, ainda, o redutor previsto no § 4o do art. 90 do CPC.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Quanto ao valor fixado a título de indenização pelos danos morais, sabido que não há um critério legal para fixá-lo, cabendo ao julgador estimar uma quantia que se mostre razoável – adequada, necessária e proporcional –, sopesando as circunstâncias do caso concreto (grau de culpa do ofensor, extensão dos danos etc.), bem como a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor.

Ademais, importa salientar a dupla finalidade da condenação em casos tais, isto é, presta-se tanto para desestimular a reincidência do ato pelo condenado quanto para compensar a vítima pelo inconveniente que lhe foi imposto.

No caso em estima, verifica-se que a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta razoável, considerados a efetivação de protesto indevido em desfavor do apelado, com indicação de vultosa quantia a ser paga (R$ 483.595,66), além da inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal, bem como a constatação de que o apelado se trata de pessoa humilde, que vive dos proventos de aposentadoria por invalidez.

Registre-se que, ao tomar ciência do protesto indevido e da consequente restrição creditícia, o apelado foi orientado a dirigir-se à agência da SEFAZ/MT, onde lhe foi fornecida extensa relação de documentos (mais de 1.600 notas fiscais eletrônicas vinculadas ao TAD), cujo teor desconhecia por completo, vindo a se deslocar até a Procuradoria do Estado para obter mais informações, sendo-lhe fornecido apenas cópia de um aviso de cobrança de conta corrente fiscal.

Consta que o apelado precisou contar com a ajuda de um contador para fazer um levantamento analítico de todas as notas fiscais eletrônicas, constatando que apenas uma das 1.632 notas estava em seu nome, no valor de R$ 179,05 (cento e setenta e nove reais e cinco centavos), sendo que todas as demais se referiam a pessoas diversas em várias cidades do Estado.

Se não bastasse, na sequência, o apelado tomou conhecimento de que, para além do protesto indevido, o
Estado de Mato Grosso
já havia inscrito o débito em dívida ativa e ajuizado execução fiscal em seu desfavor.

Vê-se, pois, que todo esse contexto fático revela que o valor estabelecido pelo juízo
a quo,
a título de indenização pelo dano moral, mostra-se razoável e proporcional à hipótese concreta.

A propósito, em caso deveras semelhante, esta Corte de Justiça manteve indenização arbitrada nessa exata quantia, consoante se infere do excerto do julgado a seguir transcrito:

“Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de protesto indevido e inscrição indevida do nome do Apelante em Dívida Ativa, bem como os precedentes deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende integralmente a esses requisitos, que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desincentivo a repetição da conduta.”

(N.U 0002811-68.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

De outro lado, o apelante se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, requerendo sua minoração à luz do § 8o do art. 85 do CPC.

No ponto, vê-se que o magistrado de primeiro grau condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 08% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.

A teor do dispositivo mencionado, tem-se que a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observará os percentuais de mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Vê-se que as balizas percentuais delineadas no § 3o do art. 85 do CPC deverão incidir, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou, em segundo lugar, sobre o proveito econômico obtido ou, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, CPC).

Na presente hipótese, em que pese evidente o valor da condenação principal, o magistrado desconsiderou a ordem legal de vocação na fixação dos honorários e estabeleceu o percentual relativo aos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

Referida inobservância ao dispositivo legal, aliás, redundou em manifesta assimetria entre a posição do cliente e a do advogado, resultando verba honorária sucumbencial muito superior ao benefício financeiro daquele que teve de ajuizar uma demanda e sagrou-se vencedor.

Assim, de rigor a retificação parcial da sentença, em ordem a ter em perspectiva o valor da condenação (R$ 10.000,00) como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, a atrair a incidência do art. 85, § 3o, I, do CPC, pelo que estabelecemos os honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Releve-se que o § 8o do art. 85 do CPC dispõe que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”, o que, todavia, não se verifica no caso em exame.

Aliás, a equidade prevista pelo § 8o do art. 85 somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não se revelar possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

Vale dizer, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, §§ 2o ou 3o do CPC, tal como se verificou
in casu
, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

Ademais, em que pese a jurisprudência pátria sinalize que o juízo equitativo se aplica também na hipótese em que a verba se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e da relevância da matéria controvertida e do trabalho realizado pelo advogado, é certo que, no presente caso, o valor da condenação não se revela exorbitante.

Quanto ao pedido por aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 90 do CPC, cumpre registrar que, embora o apelante tenha reconhecido a nulidade do TAD, insurgiu-se contra o pretendido dano moral, de modo que não se verifica o reconhecimento da procedência integral do pedido, o que eventualmente autorizaria a redução dos honorários pela metade.

De outro lado, o art. 85 do CPC, em seu § 11, dispõe que
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Sucede que
, à luz da jurisprudência consolidada no STJ (Resp 1.573.573), os honorários recursais serão cabíveis apenas quando se verificar o não conhecimento integral ou não provimento integral do recurso interposto e, considerando que
in casu
o recurso foi parcialmente acolhido, não serão majorados os honorários fixados originalmente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso, apenas para readequar
os honorários sucumbenciais
, fixando-os no percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021